Tribunal: STF
Processo: ARE 1445290
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Desapropriação. Relativização da coisa julgada. Excessivo valor da indenização. 4. Incidência do tema 660 da repercussão geral. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.